Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM REDE PRIVADA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM REDE PÚBLICA DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de ação ajuizada contra o Distrito Federal para que este arque com as despesas médicas referentes a internação em hospital particular. A parte autora, ora embargante, compareceu para consulta médica no Hospital Santa Helena. Contudo, em virtude da sua condição de saúde, a embargante teve que ser prontamente internada, sendo encaminhada comunicação ao Distrito Federal para que realizasse a transferência para leito de UTI da rede publica, diante da hipossuficiência financeira da paciente. A sentença julgou improcedente o pedido, o que foi confirmado pela Turma Recursal.

2. Em seu recurso, a embargante arguiu que o acórdão foi contraditório porque a autora/embargante não optou se internar em hospital particular e sim, apenas, em razão da piora dela no trajeto até o Hospital publico, foi obrigada a se internar em hospital particular. Salientou, inclusive, que esteve um dia antes em hospital público, tendo sido avaliada e dispensada para casa. No dia 29/03/2019, e de forma imediata, o médico solicitou a transferência para a rede publica, não tendo a comunicação a Central de Regulação de Leitos de UTI produzido qualquer efeito, tendo a paciente que se socorrer da Defensoria Pública e do Poder Judiciário para lograr sua autorização. Isso posto, requereu a procedência dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar procedente os pedidos iniciais.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, tal como consignado no acórdão, em que pese a necessidade de atendimento de emergência da mãe da parte autora, foi escolha dela ter buscado um hospital particular para atendimento de sua genitora, sem prévia autorização do Sistema Único de Saúde. Não consta dos autos nenhum documento demonstrando a negativa de atendimento ou impossibilidade de atendimento em hospital público do Distrito Federal. Conforme registrado nos autos, o pedido de transferência feito pelo Hospital Santa Helena para um hospital da rede pública ocorreu depois de a mãe da parte autora ter sofrido a intervenção necessária para melhora do quadro, contraindo dívida junto ao hospital particular, que neste caso é de sua inteira responsabilidade.

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.